Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734692-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CRISTIANO DE SOUZA BERNARDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto por CRISTIANO DE SOUZA BERNARDO contra o despacho (ID 50343821, p. 8) que determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT, solicitando o acionamento da Corregedoria do TJMT, a fim de auxiliar a remoção do preso. Em suas razões recursais (ID 50343821, p. 2/6), a Defesa informa que o apenado foi preso no Distrito Federal, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da 7a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cuiabá/MT em virtude da condenação à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Narra que, na sentença condenatória, o d. Juízo determinou o declínio da competência para Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista que os familiares do executado residem na capital, o que tornaria nulo o despacho para o prosseguimento dos procedimentos para a transferência. Requer, cautelarmente, que sejam suspensos os efeitos do despacho. No mérito, pleiteia que seja declarada a nulidade do despacho (mov. 18.1), considerando prejudicado o recambiamento. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 50343821, p. 11/15). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 50343821, p. 16/18). A d. Procuradoria oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 50646659), ratificando os fundamentos constantes das contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o objeto do agravo em execução é o despacho de mero expediente (mov. 18.1 - ID 50343821, p. 8) que determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT, solicitando o acionamento da Corregedoria do TJMT para auxílio na remoção do preso. No entanto, observa-se que o ato judicial não possui cunho decisório, insurgindo-se o agravante, em verdade, contra a decisão que determinou o recambiamento definitivo para o Sistema Prisional do MT. Com efeito, conforme destacado nas informações prestadas pelo d. Juízo da VEP (ID 50343821, p. 16/18), ao reexaminar o despacho agravado, o recurso impugna, em verdade, a decisão proferida aos 02/08/2022, “na qual este Juízo autorizou o ingresso excepcional e temporário do sentenciado no Sistema Prisional do Distrito Federal, apenas pelo prazo necessário para que o Juízo competente providenciasse o recambiamento definitivo, também autorizado naquela oportunidade”. Todavia, não tendo o apenado se insurgido contra aquela decisão de forma oportuna, é manifestamente incabível a interposição do presente agravo em execução contra o despacho ordinatório sem cunho decisório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em execução, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, 22 de setembro de 2023 11:37:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator